Tribunal: TJES
Processo: 0010238-46.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Provas em geral
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010238-46.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOANA MIRANDA ELEUTERIO DE ALMEIDA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - Sessão 06/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0010238-46.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOANA MIRANDA ELEUTERIO DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: BRENNO ZONTA VILANOVA - ES20976
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Conforme consta do relatório,

t
rata-se de apelação interpost
a contra
sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, ES,
que julgou
improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a apelante, em síntese, alega que
(i) prestou concurso público
(cargo de assistente social)
e está classificada no cadastro de reserva; e (ii)
as contratações temporárias efetivadas pelo Município foram
anuladas por meio da Ação Civil Pública nº 0000593-12.2010.8.08.0024,
razão pela qual possui direito subjetivo à nomeação no cargo
n
a qual foi aprovada.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, não vejo como reformar a sentença recorrida, uma vez que a ora apelante foi aprovada fora do número de vagas previsto no Edital nº 02/2011, cuja validade expirou em 24/05/2016 (antes do ajuizamento desta ação).

Ao que se vê, a ora apelante foi aprovada na 57ª colocação, sendo que o referido certame previu apenas 01 vaga para o cargo de assistente social, e formação de cadastro de reserva.

Inicialmente
, importa destacar que, d
e acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal
e
do Superior Tribunal de Justiça, a existência do direito à nomeação no cargo público para o qual foi aprovad
o
, quando classificado fora do número de vagas previsto no edital, depende da demonstração da preterição do candidato, da manifesta necessidade de pessoal da Administração Pública e da existência de cargo público vago,
o que não restou demonstrado nos autos
.

Nesse passo, a mera contratação temporária, ainda que no prazo de validade do concurso, não enseja, por si só, o direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, por se tratar de medida autorizada pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal
1
.

Segue aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que

os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, apenas adquirindo esse direito caso haja comprovação do surgimento de vagas durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-la.
(STJ; RMS 39.169/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 10/08/2015).

A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.
(AgRg no RMS 45.705/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

Ademais, adoto o entendimento de que
“a Administração não tem a obrigação de nomear candidato aprovado fora do número de vagas prevista no edital, simplesmente pelo surgimento da vaga, seja por nova lei, seja em decorrência de vacância. Proceder dessa forma seria engessar a Administração Pública, que perderia sua discricionariedade quanto a melhor alocação de suas vagas. [...] Ressalto que, o dever da Administração e, em consequência, o direito dos aprovados, não se estende a todas as vagas existentes, nem sequer àquelas surgidas posteriormente, mas apenas àquelas expressamente previstas no edital do concurso. Isso porque cabe à Administração dispor dessas vagas de forma mais adequada, inclusive transformando ou extinguindo, eventualmente, os respectivos cargos.
”
2

Cabe rememorar que a necessidade temporária de excepcional interesse público que autoriza a contratação de trabalhadores por prazo determinado também ocorre nos casos de impedimentos temporários do titular do cargo, como, por exemplo, nos casos de afastamento ou licença de concessão obrigatória.

A simples contratação de temporários não significa a existência de cargo vago, muito menos se a contratação ocorreu após a expiração do prazo do concurso.

Logo, considerando a situação fática do caso em comento, não vejo como alterar a sentença recorrida.

Sob os argumentos acima expostos,
conheço e nego provimento ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa por força da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

2
TJES, MS 100150035606, Relator Des. Fernando Zardini Antonio, Tribunal Pleno, julgado em 03.12.2015, publicado em 15.12.2015.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. CANDIDAT
A
APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Inicialmente
, importa destacar que, d
e acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal
e
do Superior Tribunal de Justiça, a existência do direito à nomeação no cargo público para o qual foi aprovad
o
, quando classificado fora do número de vagas previsto no edital, depende da demonstração da preterição do candidato, da manifesta necessidade de pessoal da Administração Pública e da existência de cargo público vago,
o que não restou demonstrado nos autos
.
2.

Nesse passo, a mera contratação temporária, ainda que no prazo de validade do concurso, não enseja, por si só, o direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, por se tratar de medida autorizada pelo art
igo
37,
inciso
IX, da Constituição Federal.
3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.